Tribunal: TCU
Processo: 015.123/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar a regularidade da execução orçamentária e financeira da União no exercício de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de acompanhamento da execução do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social em 2025, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, IV, e na Lei 8.443/1992, art. 38, I, em: 9.1. considerar cumpridos os mínimos fixados constitucionalmente para despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da Constituição Federal), ações e serviços públicos de saúde (§ 2o do art. 198 da Constituição Federal) e a destinação percentual para despesas com irrigação nas regiões Nordeste e Centro-Oeste (art. 42); 9.2. considerar atendido o disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal; 9.3. recomendar ao Ministério do Planejamento e Orçamento, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que adote medidas para assegurar: 9.3.1. maior transparência e rastreabilidade à execução das dotações orçamentárias RP 2 e RP 3, que tenham sido objeto de emenda parlamentar, de modo a permitir o controle dos recursos públicos transferidos a outros entes da federação; 9.3.2. a impessoalidade da execução das dotações alteradas pelas emendas parlamentares não impositivas, que deve guardar compatibilidade com as metas e prioridades da administração, observado o disposto no art. 45 da LRF; 9.4. recomendar à Secretaria de Orçamento Federal, em conjunto com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que realizem estudos com vistas à adoção de critérios estatísticos para estabelecer dotações no projeto de lei orçamentária anual mais condizentes com o histórico da execução da ação 22BO; 9.5 alertar o Poder Executivo federal, com fundamento na Lei Complementar 101/2000, art. 59, § 1o, inciso V, sobre o risco de compressão estrutural das despesas discricionárias, associado ao patamar elevado de despesas obrigatórias e ao aumento da participação de mínimos constitucionais e de emendas parlamentares nas despesas primárias, o que reduz o espaço fiscal para políticas públicas e atividades governamentais que gozam de menor proteção legal; 9.6. informar a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e Orçamento, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e o Congresso Nacional sobre: 9.6.1. o relevante e persistente acúmulo de superavits financeiros e de recursos ociosos, com destaque para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, que revela um descompasso estrutural entre a arrecadação e a capacidade de execução das respectivas despesas, situação da qual resulta ineficiência alocativa, custos de oportunidade associados à necessidade de emissão ou rolagem da dívida pública e pressão desnecessária sobre o caixa da conta única, exigindo-se revisão legal das vinculações de receitas orçamentárias; 9.6.2. a manutenção de elevado estoque de restos a pagar decorrentes de emendas parlamentares, situação agravada pela revalidação promovida pela Lei Complementar 215/2025, o que acarretou a excepcionalização do princípio da anualidade orçamentária e a criação de precedente com potencial de afetar o equilíbrio fiscal e a dívida flutuante e de intensificar a disputa por espaço na execução financeira anual; 9.7. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal que examine: 9.7.1. em processo apartado: 9.7.1.1. quais despesas do projeto de lei orçamentária anual foram canceladas ou reduzidas para abrir espaço orçamentário para as emendas parlamentares não impositivas classificadas como RP 2 e RP 3, além de outras fontes de financiamento, se aplicável; 9.7.1.2. se as despesas resultantes das emendas impositivas observaram as restrições contidas no § 5o do art. 11 da Lei Complementar 210/2024; 9.7.1.3. se existe compatibilidade dos critérios de correção das emendas individuais e de bancada estadual, previstos no § 4o do art. 11 da Lei Complementar 210/2024, com os limites estipulados nos §§ 9o e 12 do art. 166 da Constituição Federal; 9.7.1.4. se está sendo atendido o item 14 do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal na ação direta de inconstitucionalidade 7697, na sessão virtual de 3/12/2024; 9.7.2. nos próximos processos de acompanhamento ou em processo apartado, a regularidade da destinação de encargos relativos a receitas que tenham vinculações constitucionais e legais específicas, a exemplo das receitas da seguridade social, ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização.